Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731905-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: CLAUDIA LIMA OLIVEIRA DECISÃO A sentença foi publicada em 06.05.2021 e a parte teve ciência em 07/05/2021. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 10/05/2021 e se encerrou em 21/05/2021. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 24/05/2021 (ID 26489219 ). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por BANCO PAN S.A, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator